Tribunal: CARF
Processo: 10880.982188/2016-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.982188/2016-69
ACÓRDÃO
1202-001.732 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AVON COSMÉTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2014
DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO VINDICADO.
No caso de PER/DCOMP fundada em direito creditório cujo suposto
pagamento indevido teve o débito ao qual fora alocado retificado após o
despacho decisório, impõe-se ao Interessado comprovar, por documentos
hábeis e idôneos, o motivo que justificaria a retificação da DCTF. Caso não
sejam juntados aos autos documentos suficientes para a demonstração do
erro cometido e procedência da retificação da DCTF, não há como se
reconhecer o direito creditório. Entendimento da Súmula CARF no 164.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 27 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.732 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982188/2016-69
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AVON COSMÉTICOS LTDA visando
reformar o acórdão no 11-62.035, prolatado em 28/02/2019 pela 9a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade julgada. O acórdão não recebeu ementa.
Na origem, a Interessada formalizou pedido de compensação, PER/DCOMP
30332.35292.120416.1.7.04-5927, relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
oriundo do IRPJ, código 0220, referente ao período de apuração de 31/03/2014, com débitos
declarados.
O crédito informado, no valor original na data de transmissão de R$ 271.061,74,
seria decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$ 11.610.768,24, recolhido
em 30/04/2014.
A compensação não foi homologada pela unidade da Delegacia da Receita Federal
do Brasil (DRF) sob o fundamento de inexistência do direito creditório, já que o pagamento
supostamente realizado a maior estava integralmente vinculado a débito declarado pela própria
Interessada.
Cientificada do despacho decisório que não homologou a compensação, a
Contribuinte manejou manifestação de inconformidade, por meio da qual alegou que constatou
erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de março
de 2014 e que, após a ciência do despacho decisório, providenciou a retificação da declaração, de
modo que seu direito creditório estaria demonstrado.
Inobstante sua argumentação, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente pela Turma Julgadora a quo.
Cientificada do acórdão da DRJ em 25/06/2019(Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 83), a Recorrente apresentou em 24/07/2019 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 85) o recurso voluntário de fls. 87 a 96.
Fl. 6591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.732 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982188/2016-69
3
Por meio do apelo, a Recorrente pugna pela aplicação do princípio da verdade
material para que sejam conhecidos os documentos comprobatórios apresentados apenas na
atual fase processual.
Informa que teria apresentado os livros fiscais e contábeis e que nos documentos
estaria devidamente demonstrado o erro na apuração do IRPJ do mês de março/2014, fato que
ensejou a retificação da DCTF e originou o crédito vindicado.
Finaliza sua petição formulando o seguinte pedido:
IV – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
recebido e processado, por tempestivo, acolhendo a preliminar arguida para a
análise por este E. Conselho dos documentos acostados e, no mérito, seja dado
provimento ao Recurso, para homologar integralmente a compensação declarada
na PER/DCOMP no 30332.35292.120416.1.7.04-5927.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2- MÉRITO
Na origem, a Interessada formalizou pedido de compensação, PER/DCOMP
30332.35292.120416.1.7.04-5927, relativo a suposto crédito de pagamento indevido ou a maior
oriundo do IRPJ, código 0220, referente ao período de apuração de 31/03/2014, com débitos
declarados.
O crédito informado, no valor original na data de transmissão de R$ 271.061,74,
seria decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de valor R$ 11.610.768,24, recolhido
em 30/04/2014.
A compensação não foi homologada pela unidade da Delegacia da Receita Federal
do Brasil (DRF) sob o fundamento de inexistência do direito creditório, já que o pagamento
Fl. 6592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.732 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982188/2016-69
4
supostamente realizado a maior estava integralmente vinculado a débito declarado pela própria
Interessada.
Cientificada do despacho decisório que não homologou a compensação, a
Contribuinte manejou manifestação de inconformidade, por meio da qual alegou que constatou
erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) de março
de 2014 e que, após a ciência do despacho decisório, providenciou a retificação da declaração, de
modo que seu direito creditório estaria demonstrado.
Sustenta ainda que o erro cometido teria decorrido da incorreta apuração do IRPJ
de março/2014.
A DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade pois considerou
que o despacho decisório analisou a DCTF vigente à época da sua prolação e que, em sede
recursal, a Contribuinte não apresentou os documentos, especialmente os livros contábeis e
fiscais, que comprovassem a veracidade da apuração do IRPJ e a consequente retificação da DCTF
após o despacho decisório. O voto condutor daquele julgado restou assim redigido (com
destaques ora acrescidos):
Dos fatos narrados acima, verificamos que a DERAT São Paulo, ao examinar a
existência, ou não, do pretendido direito creditório, não poderia nortear sua
análise senão a partir dos elementos contidos na Declaração de Compensação e
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF ativa à época,
entregue pela contribuinte e constante dos sistemas de controle da RFB. Não
merece reparo, portanto, a decisão prolatada por aquela autoridade, não
homologando a compensação declarada.
Esclareça-se que os valores informados em DIPJ possuem mero caráter
informativo, enquanto que os valores a pagar informados em DCTF vão ser
encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União, constituindo verdadeira confissão de dívida.
Deve-se observar, ainda, que a contribuinte apresentou DCTF retificadora após ter
ciência do Despacho Decisório, o que ocorreu em 14/10/2016. Se a contribuinte
verificou a ocorrência de erro na apuração do IRPJ recolhido, deveria ter
providenciado a entrega da correspondente DCTF retificadora antes de apresentar
a PER/DCOMP, o que não foi feito. Por outro lado, também não apresentou os
Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que viessem a
demonstrar o erro dos valores informados em DCTF e que justificassem a redução
do IRPJ calculados na DIPJ. Não restou, portanto, comprovado o erro de fato
alegado pela contribuinte.
Diante da ausência da apresentação dos livros fiscais e contábeis que
justificassem a redução do valor do IRPJ, e da não retificação da DCTF
anteriormente à decisão da Autoridade Administrativa por meio do Despacho
Decisório, este não merece reparo ao não conceder o direito creditório tendo em
Fl. 6593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.732 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982188/2016-69
5
vista o crédito analisado encontrar-se integralmente utilizado para quitação do
crédito informado em DCTF.
Já em sede de recurso voluntário, a Recorrente sustenta que apresentou os livros
contábeis e fiscais para comprovar a correta apuração do IRPJ:
Ora, no caso em tela, estão sendo juntados nesta oportunidade (Doc. 03), os
Livros Fiscais e Contábeis com os respectivos demonstrativos que comprovam o
erro dos valores de IRPJ informados na DCTF original, respaldando, assim, o
direito ao crédito declarado na Declaração de Compensação e, em respeito ao
Princípio da Verdade Material, devem ser apreciadas por este E. Conselho.
Este Conselho possui reiteradas decisões que autorizam o conhecimento de
documentos comprobatórios apresentados somente por ocasião do recurso voluntário, de modo
que as provas apresentadas devem ser examinadas.
Contudo, diversamente do afirmado no recurso voluntário, somente a ECF do ano-
calendário 2014 foi juntada aos autos, e em formato “pdf”, que não permite sua importação pelo
aplicativo do SPED. Veja-se:

Ademais, como é cediço, a ECF corresponde à antiga DIPJ, possui caráter
meramente informativo e seus registros carecem da escrituração contábil para fins de validação e
análise da correção.
E a Recorrente, ainda que expressamente advertida pelo acórdão recorrido, não
juntou aos autos a ECD do período, limitando-se a apresentar dois recibos de entrega (fls. 6.586 e
6.587). Argumentou que não apresentou a ECD porque o arquivo seria “imenso”:
Fl. 6594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.732 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982188/2016-69
6
Além disso, seguem anexos os recibos de envio da Escrituração Contábil Digital -
ECD de Dezembro/2014 e da Escrituração Contábil Digital - ECD de
Setembro/2015(doc_comprobatorios003
e
doc_comprobatorios004),
à
D.
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que podem ser consultados por qualquer
autoridade fiscal, sendo certo que a Recorrente deixa de apresenta-los neste
momento em razão do imenso tamanho do arquivo.
O art. 170 do CTN determina que apenas o crédito líquido e certo pode ser objeto
de declaração de compensação, cuja iniciativa é da pessoa jurídica interessada.
Daí decorre que a comprovação do direito vindicado deve ser realizada pela
Contribuinte. No presente caso, a Interessada, ainda que advertida pelo acórdão recorrido, optou
por não juntar aos autos a ECD do período examinado.
A necessidade da comprovação do erro que fundamentou a retificação da DCTF é
matéria pacífica neste Conselho, sendo objeto da Súmula CARF no 164:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo exposto, não há como acolher a pretensão da Recorrente, impondo-se a
manutenção do acórdão recorrido.
3 – CONCLUSÃO
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 6595
DF CARF MF
Original